Tribunal: TJMT
Processo: 1025191-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025191-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE DE ASSIS - CPF: 109.066.221-15 (RECORRENTE), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO), VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP - CNPJ: 33.712.811/0001-74 (RECORRENTE), DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (RECORRIDO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO - CPF: 995.431.096-72 (RECORRIDO), CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 024.449.916-05 (RECORRIDO), MIRIANI RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 132.748.006-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE MAUS-TRATOS A ANIMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXTEMPORÂNEA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização e à retratação pública por publicações ofensivas em redes sociais, nas quais imputaram à clínica veterinária a prática de maus-tratos a animal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de prova documental apenas em sede recursal; (
ii
) estabelecer se as provas oficiais constantes dos autos afastam a alegação de maus-tratos; (
iii
) determinar se as publicações realizadas configuram exercício regular da liberdade de expressão ou ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a juntada de documentos em grau recursal quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC, pois a apresentação tardia de prova sobre fatos pretéritos caracteriza inovação recursal e viola o contraditório.

A prova produzida por órgãos públicos, como relatório de investigação policial e vistoria sanitária, goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo na ausência de contraprova idônea e tempestiva.

A existência de procedimento investigativo no Ministério Público não afasta conclusões técnicas já formalizadas nem constitui prova de ocorrência de ilícito.

A liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente honra e imagem, conforme art. 5º, IV, IX e X, da CF.

Configura abuso de direito a veiculação de ofensas com linguagem injuriosa e difamatória em redes sociais, especialmente quando desprovidas de respaldo probatório, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.

A ampla divulgação das ofensas em redes sociais potencializa o dano moral e justifica a indenização e a imposição de retratação pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando destinada a provar fatos pretéritos sem justificativa de impossibilidade de apresentação oportuna.

Relatórios e atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e prevalecem na ausência de prova robusta em sentido contrário.

A liberdade de expressão não autoriza a divulgação de imputações ofensivas sem respaldo probatório, sob pena de configuração de ato ilícito indenizável.

Publicações em redes sociais com conteúdo injurioso e difamatório caracterizam abuso de direito e ensejam dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CPC, art. 435; CC,
arts
. 186 e 187; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002795-05.2025.8.11.0001, Turma Recursal, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 340079895) interposto por CLÁUDIA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO, JULIO CESAR DE CARVALHO, DÉBORAH RIBEIRO DE CARVALHO e MIRIANI RIBEIRO DE CARVALHO em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 340079890), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS e VETERINÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão de primeiro grau confirmou a liminar anteriormente deferida e condenou os então requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. A sentença foi complementada por decisão em embargos de declaração (ID 340079894), que determinou aos requeridos a promoção de retratação pública, nas mesmas redes sociais em que as ofensas foram veiculadas, no prazo de 10 (dez) dias.

Os recorrentes, em suas razões (ID 340079895), sustentam, em síntese, a necessidade de reforma do julgado. Argumentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser prematura, porquanto proferida sem a devida análise de todas as provas, especialmente no que tange ao procedimento investigativo sobre os supostos maus-tratos ao animal, que, segundo afirmam, ainda se encontra em andamento no Ministério Público (SIMP nº 020677-105/2025). No mérito, defendem a legitimidade de suas publicações, alegando que agiram no exercício regular do direito de expressão e crítica, motivados pela constatação de lesões e maus-tratos sofridos pelo seu animal de estimação nas dependências da clínica recorrida. Afirmam que a reação emocional foi proporcional à gravidade dos fatos e que a conduta dos recorridos, ao prestar um serviço defeituoso que resultou em sofrimento ao animal, afasta a ilicitude de suas publicações. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. Juntam, em sede recursal, "Parecer Técnico" e outros documentos.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 340079913), pugnando, em resumo, pela manutenção integral da sentença. Alegam, preliminarmente, a inadmissibilidade dos documentos juntados com o recurso, por se tratar de inovação indevida. No mérito, reiteram que as publicações dos recorrentes foram ofensivas e caluniosas, extrapolando o direito de crítica, e que a ausência de maus-tratos foi atestada por órgãos públicos competentes, cujos atos gozam de presunção de veracidade.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a três pontos fundamentais:
(i)
a possibilidade de apreciação de prova documental apresentada somente em fase recursal;
(
ii
)
a prevalência das provas produzidas no curso da instrução, notadamente os relatórios de órgãos oficiais, em detrimento das alegações dos recorrentes; e
(
iii
)
a análise da conduta dos recorrentes, a fim de se verificar se as publicações em redes sociais configuram exercício regular do direito de expressão ou ato ilícito passível de reparação civil.

Examino, pois, as questões de forma destacada.

A responsabilidade civil, no caso, não decorre unicamente da posterior ausência de confirmação oficial dos maus-tratos, mas do modo pelo qual os recorrentes optaram por veicular sua irresignação. Há distinção juridicamente relevante entre a formulação de reclamação, denúncia ou exposição objetiva de fatos para fins de apuração e a difusão massiva de conteúdo com expressões insultuosas, desabonadoras e vocacionadas à destruição da reputação alheia. Assim, ainda que houvesse suspeita subjetivamente sincera, remanesce o excesso na forma de exteriorização, apto a caracterizar abuso do direito de expressão.

1. DA INADMISSIBILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA

Inicialmente, impõe-se a análise da questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente à juntada de documentos, notadamente um "Parecer Técnico" particular, apenas na fase recursal. Os recorrentes pretendem, com tais documentos, comprovar a tese de que o animal de sua propriedade teria, de fato, sofrido maus-tratos, justificando, assim, as publicações que deram origem à demanda indenizatória.

Contudo, a pretensão de inovar o conjunto probatório nesta instância não merece acolhida. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/95, orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, sobretudo, celeridade. Em decorrência desses princípios, a fase de instrução processual é o momento oportuno e, em regra, único, para a produção de todas as provas que as partes entendam pertinentes à demonstração de seus direitos. A concentração dos atos processuais em primeiro grau de jurisdição é medida que visa garantir não apenas a rápida solução do litígio, mas também o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando que ambas as partes tenham a chance de se manifestar sobre os elementos probatórios que formarão o convencimento do julgador.

O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, disciplina a matéria em seu artigo 435, que estabelece, de forma excepcional, a possibilidade de juntada de documentos novos em qualquer tempo. Todavia, tal permissão se restringe a hipóteses específicas: para fazer prova de fatos ocorridos após os articulados na inicial ou na contestação, ou para contrapor a outros documentos produzidos nos autos. Admite-se, ainda, a juntada de documento preexistente quando a parte provar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, configurando-se justo impedimento decorrente de força maior.

No caso em tela, nenhuma dessas exceções se aplica. O parecer técnico veterinário apresentado pelos recorrentes, embora confeccionado após a prolação da sentença, fundamenta-se em fatos ocorridos em dezembro de 2024, ou seja, fatos pretéritos e que constituíam o próprio cerne da matéria fática a ser elucidada
durante a instrução processual. Não se trata, portanto, de documento novo na acepção legal do termo, mas sim de prova produzida extemporaneamente sobre fato antigo. Os recorrentes não apresentaram qualquer justificativa plausível ou comprovação de força maior que os tenha impedido de produzir e juntar tal parecer técnico no momento processual adequado, qual seja, a fase de instrução em primeiro grau.

Permitir a juntada e a valoração de tal documento nesta fase recursal representaria não apenas uma indevida inovação probatória, suprimindo uma instância de jurisdição, mas também
uma flagrante
violação ao princípio do contraditório. A parte recorrida seria surpreendida com uma prova sobre a qual não teve oportunidade de se manifestar em primeiro grau, e o próprio Juízo
a quo
, que formou seu convencimento com base no acervo probatório disponível à época, teria sua decisão revista com base em elementos que não lhe foram submetidos.

Dessa forma, os documentos apresentados com o recurso inominado, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil e por configurarem inadmissível inovação recursal, não podem ser conhecidos e valorados para o julgamento deste recurso.

2. DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DA PROVA TÉCNICA OFICIAL

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da controvérsia. O ponto central do litígio consiste em aferir se a conduta dos recorrentes, ao realizarem publicações em redes sociais imputando à clínica recorrida a prática de maus-tratos contra seu animal, configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais. Os recorrentes, para justificar suas ações, insistem na veracidade da alegação de maus-tratos.

Entretanto, a análise detida do conjunto probatório regularmente produzido nos autos conduz à conclusão oposta. A sentença vergastada fundamentou-se, de maneira sólida e coerente, em documentos emanados de órgãos públicos que, no exercício de suas atribuições, apuraram os fatos e emitiram pareceres técnicos. Consta dos autos o Relatório de Investigação nº 2025.13.1937, da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA/PJC-MT), que, após análise das imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, concluiu textualmente:
“NÃO CONSTATAMOS NAS IMAGENS AÇÕES QUE CARACTERIZAM MAUS-TRATOS COM O ANIMAL”
(ID 190567360 - págs. 7/8).

Em complemento, a Vigilância Sanitária Municipal, ao realizar vistoria no local, atestou as condições adequadas de funcionamento da clínica. Tais documentos, por serem expedidos por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de fé pública e de presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade e
legitimidade. Isso significa que as conclusões neles contidas prevalecem até que se produza prova robusta, inequívoca e convincente em sentido contrário.

Os recorrentes, contudo, não se desincumbiram do ônus de produzir, no momento processual oportuno, qualquer prova capaz de ilidir a força probante desses documentos oficiais. Limitaram-se a ilações e à apresentação tardia de um parecer particular, que, como já analisado, não pode ser considerado nesta instância.

Ademais, o fato de existir um Procedimento Administrativo (SIMP) em trâmite no âmbito do Ministério Público, instaurado a pedido dos próprios recorrentes, não possui o condão de, por si só, desconstituir as conclusões técnicas já emitidas pela autoridade policial especializada e pela vigilância sanitária. A atuação do Ministério Público, em sua fase inicial, é de natureza investigativa e preparatória, não se confundindo com um juízo de certeza sobre a ocorrência ou não do ilícito. A existência de tal procedimento não invalida as provas já produzidas e que embasaram a decisão de primeiro grau.

Cumpre registrar ainda, que ao id.
355517863
, o

Ministério Público
, indeferiu a instauração do inquérito civil, determinando o arquivamento, mais uma prova que não há constatação de maus tratos aos animais, pela parte recorrida.

Portanto, diante da ausência de contraprova idônea e tempestiva, devem prevalecer as conclusões dos órgãos estatais, que afastaram a ocorrência de maus-tratos, esvaziando, por conseguinte, a principal justificativa apresentada pelos recorrentes para a sua conduta ofensiva.

3. DO ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO E DO EXCESSO NAS OFENSAS

Mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, a existência de alguma falha na prestação do serviço por parte da clínica veterinária, tal circunstância não conferiria aos recorrentes uma carta branca para ofender, difamar e injuriar os recorridos publicamente.

A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, a liberdade de manifestação do pensamento e de expressão. Trata-se de um direito fundamental, pilar do Estado Democrático de Direito. Contudo, como é cediço na mais abalizada doutrina e jurisprudência, nenhum direito fundamental é absoluto. A própria Carta Magna, no inciso X do mesmo artigo, estabelece a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O exercício da liberdade de expressão, portanto, encontra seus limites nos direitos da personalidade de outrem. A linha que separa a crítica legítima (
animus
criticandi
) da ofensa ilícita (
animus
injuriandi
et
diffamandi
) é ultrapassada quando a manifestação deixa de ter por objetivo o debate de ideias ou a denúncia de irregularidades e passa a visar, primordialmente, o ataque pessoal, a humilhação e a desqualificação do ofendido.

Ainda que se admita que o quadro apresentado pelo animal, no momento da retirada do estabelecimento, tenha gerado nos recorrentes legítima apreensão, abalo emocional e até suspeita inicial de falha na prestação do serviço, tal circunstância não basta, por si só, para autorizar a divulgação pública de imputações categóricas de prática de maus-tratos, sobretudo em linguagem manifestamente injuriosa. A boa-fé subjetiva eventualmente presente no momento inicial da reação não possui o condão de excluir a ilicitude quando a exteriorização da insurgência ultrapassa os limites da narração objetiva dos fatos e ingressa no campo da ofensa pessoal e da desqualificação pública.

No caso concreto, as provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que os recorrentes excederam manifestamente os limites da razoabilidade e do bom senso. As publicações realizadas em redes sociais de vasto alcance, como
Instagram
e
TikTok
, não se limitaram a uma narrativa fática ou a uma crítica ao serviço prestado. Pelo contrário, foram carregadas de termos aviltantes e de cunho injurioso e difamatório, tais como
"açougueiro"
,
"filho da puta"
,
"desgraçado"
e
"açougue"
. Tais expressões não se inserem no campo da crítica, mas sim no da ofensa pura e simples, com o nítido propósito de macular a honra objetiva da empresa recorrida e do profissional que a representa.

A gravidade da conduta é potencializada pelo meio escolhido para a sua propagação. As redes sociais, por sua natureza viral e instantânea, amplificam o alcance da ofensa de maneira exponencial, submetendo os recorridos a um verdadeiro "linchamento virtual", como bem apontado na sentença. A prática de marcar diretamente o perfil da empresa ("
tagging
") evidencia a intenção deliberada de direcionar o ataque e maximizar a exposição negativa.

Tal comportamento configura claro
abuso de direito
, nos termos do artigo 187 do Código Civil, que dispõe:
"Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes"
. A reação emocional dos recorrentes, embora possa ser compreensível em um plano puramente subjetivo e privado, não legitima a promoção de uma campanha difamatória e sistemática com o objetivo de destruir a reputação de profissionais e de um estabelecimento comercial, sobretudo antes de qualquer apuração definitiva dos fatos pelas autoridades competentes.

A jurisprudência desta egrégia Turma Recursal já se consolidou no sentido de que a liberdade de expressão não é um salvo-conduto para a prática de atos ilícitos que violem a honra alheia, conforme se extrai do seguinte precedente, que, pela sua pertinência, peço vênia para transcrever integralmente:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ATAQUE À HONRA DE AGENTE PÚBLICO. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega nulidade da citação e, no mérito, pleiteia a improcedência do pedido inicial, além de requerer a aplicação de penalidades ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por suposta falsidade na assinatura do Aviso de Recebimento; (
ii
) verificar se a publicação realizada em rede social pelo recorrente, com conteúdo ofensivo à honra do recorrido, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da citação não prospera, pois o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que não residia no endereço onde se deu a entrega da correspondência, tampouco comprovou falsificação da assinatura constante do Aviso de Recebimento. Caberia ao recorrente o ônus dessa prova. 4. No mérito, restou comprovado que o recorrente publicou em rede social mensagem imputando ao recorrido a prática de condutas desonrosas no exercício do cargo de Prefeito. 5. A alegação do recorrente de que teria sido afastado indevidamente não justifica o uso de linguagem ofensiva em ambiente público, especialmente considerando sua posição institucional como servidor público e Procurador Jurídico. 6. A liberdade de expressão é garantida constitucionalmente, mas não é absoluta, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana. O excesso verbal e a acusação de corrupção sem respaldo configuram abuso de direito. 7. A conduta do recorrente extrapolou o direito de crítica e atingiu a honra objetiva do recorrido, que exercia função pública de alta visibilidade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois o dano moral é presumido nestes casos. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à gravidade da ofensa, ao contexto dos fatos e à condição das partes, atendendo aos critérios pedagógico, reparatório e preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação é válida quando realizada no endereço indicado nos autos, cabendo à parte que a impugna a prova da falsidade da assinatura ou da inexistência de vínculo com o domicílio informado.

A publicação ofensiva em rede social que imputa ato ilícito a agente público, sem prova, extrapola os limites da liberdade de expressão e caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de ofensa à honra objetiva de pessoa pública em razão de acusação infundada configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão da ofensa e as condições das partes.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Código Civil, artigos 186 e 187; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado 1004908-88.2023.8.11.0004, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 17.06.2024; TJMT, Recurso Inominado 8010072-80.2016.8.11.0093, Relator Claudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 18.08.2022.
(N.U 1002795-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado no precedente acima, conclui-se que a conduta dos recorrentes, ao imputarem publicamente aos recorridos a prática de atos graves e desonrosos, utilizando-se de linguagem aviltante e de meios de grande repercussão, sem lastro probatório suficiente, extrapolou os limites do exercício regular do direito de expressão, configurando ato ilícito gerador do dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou com precisão a matéria fática e jurídica, dando correta solução ao litígio. Os valores fixados a título de danos morais, bem como a determinação de retratação, mostram-se adequados e proporcionais à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

A obrigação de retratação pública deve ser compreendida nos estritos limites da extensão da ofensa comprovada nos autos, recaindo apenas sobre os perfis, contas ou meios efetivamente utilizados pelos recorrentes para a divulgação das imputações ofensivas. Seu conteúdo deverá restringir-se à retratação objetiva das acusações anteriormente veiculadas, sem imposição de confissão de fato não reconhecido, bastando a declaração de que as publicações ofensivas extrapolaram os limites do direito de manifestação e atingiram a honra dos recorridos. A veiculação deverá observar o mesmo meio utilizado para a ofensa, pelo prazo razoável fixado em execução, se necessário, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade
.

4. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais, não assiste razão aos recorrentes.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a repercussão do ato ilícito, bem como as condições das partes, de modo a atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em exame, verifica-se que o valor fixado na origem
se mostra
adequado e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. Isso porque a conduta dos recorrentes não se limitou à mera manifestação de insatisfação ou crítica ao serviço prestado, mas consistiu na veiculação reiterada de imputações graves, com conteúdo ofensivo, injurioso e difamatório, direcionadas tanto à pessoa física quanto ao estabelecimento comercial dos recorridos, com potencial significativo de abalo à sua honra objetiva e reputação profissional.

Ademais, as publicações foram realizadas em redes sociais de amplo alcance, circunstância que potencializa a difusão da ofensa e amplia os efeitos danosos do ilícito, justificando a fixação de indenização em patamar apto a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Ressalte-se que, embora se reconheça que a reação dos recorrentes possa ter sido motivada por situação emocionalmente sensível, decorrente do estado em que se encontrava o animal de sua propriedade, tal circunstância não tem o condão de afastar a gravidade do excesso verificado na forma de exteriorização da irresignação, nem de reduzir significativamente o impacto da ofensa produzida, sobretudo diante da ausência de comprovação, no momento oportuno, das alegações veiculadas publicamente.

Nesse contexto, o montante arbitrado revela-se compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não se mostrando exorbitante nem irrisório, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, em sede recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026